Tribunal: TJDFT
Processo: 0716869-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO. PARCELAS VINCENDAS NO CURSO DA LIDE. NÃO OCORRÊNCIA. PAGAMENTO. ÔNUS. DEVEDOR.

I. Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, estas serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las (art. 323 do CPC).

II. O prazo prescricional da pretensão de cumprimento de sentença é o mesmo da pretensão da ação de conhecimento, que se inicia na data do trânsito em julgado do provimento jurisdicional condenatório.

III. Iniciada dentro do prazo quinquenal (CC, art. 206, 5o, I) a fase de cumprimento da sentença que reconheceu a obrigação do devedor de pagar as taxas condominiais ordinárias e extraordinárias vencidas e vincendas, não há se falar em prescrição.

IV. É do devedor o ônus de alegar e comprovar, na impugnação, qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação superveniente à sentença, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição.

V. Negou-se provimento ao recurso.